Tribunal: TJSP
Processo: 1009817-58.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE AÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO RECONHECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. JUROS DE OBRA. ILEGALIDADE. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DE ALUGUEL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se a segunda

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE AÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO RECONHECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. JUROS DE OBRA. ILEGALIDADE. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DE ALUGUEL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se a segunda demanda judicial se fundamenta em fato diverso da anterior, embora referente ao mesmo negócio jurídico, não se caracteriza coisa julgada.
2. Sendo integrante da cadeia de consumo, a construtora é titular de interesse que se opõe ao afirmado na pretensão inicial, sobretudo em face da solidariedade imposta pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo parte legítima para responder aos termos da ação.
3. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora ao reembolso dos valores pagos pelo adquirente a título de alugueis de imóvel residencial para moradia durante o período da mora.
4. É ilícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de evolução de obra", ou "taxa de evolução da obra", ou outros encargos equivalentes após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância. Aplicação da tese aprovada no IRDR no 0023203-3520168260000 (Tema 6). Precedentes deste Tribunal.
5. É responsabilidade da construtora, que deu causa ao atraso na entrega do empreendimento, o reembolso dos valores ilicitamente cobrados a título de juros de obra.
6. Atraso de mais de dois anos na entrega de imóvel ocasiona dano moral. Valor de indenização arbitrado com razoabilidade na sentença judicial. Precedentes desta Câmara.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004784
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009817-58.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE ALABAMA INCORPORAÇÕES
SPE LTDA (GRUPO MRV), é apelado EDMILSON MARCELO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009817-58.2016.8.26.0019
2
Apelação Cível no 1009817-58.2016.8.26.0019
Apelantes: MRV Engenharia e Participações S/A e Parque Alabama Incorporações
SPE LTDA (Grupo MRV)
Apelado: Edmilson Marcelo da Silva
Comarca: Americana
V. 0720
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE
AÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
NÃO RECONHECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE
IMÓVEL.
JUROS
DE
OBRA.
ILEGALIDADE.
RESPONSABILIDADE
DA
CONSTRUTORA.
DANO
MATERIAL. PAGAMENTO DE ALUGUEL. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO. DANOS
MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se a segunda demanda judicial se fundamenta em fato diverso
da anterior, embora referente ao mesmo negócio jurídico, não se
caracteriza coisa julgada.
2. Sendo integrante da cadeia de consumo, a construtora é titular
de interesse que se opõe ao afirmado na pretensão inicial,
sobretudo em face da solidariedade imposta pelo Código de
Defesa do Consumidor, sendo parte legítima para responder aos
termos da ação.
3. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do
compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da
vendedora ao reembolso dos valores pagos pelo adquirente a título
de alugueis de imóvel residencial para moradia durante o período
da mora.
4. É ilícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de evolução de
obra", ou “taxa de evolução da obra", ou outros encargos
equivalentes após o prazo ajustado no contrato para entrega das
chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância.
Aplicação da tese aprovada no IRDR no 0023203-3520168260000
(Tema 6). Precedentes deste Tribunal.
5. É responsabilidade da construtora, que deu causa ao atraso na
entrega do empreendimento, o reembolso dos valores ilicitamente
cobrados a título de juros de obra.
6. Atraso de mais de dois anos na entrega de imóvel ocasiona dano
moral. Valor de indenização arbitrado com razoabilidade na
sentença judicial. Precedentes desta Câmara.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs. 657/666,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009817-58.2016.8.26.0019
3
complementada às págs. 670/671), cujo relatório adoto, proferida pelo MM. Juiz da
3a Vara Cível de Americana, que, em ação declaratória, cumulada com reparação de
danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos iniciais, para: (i) condenar
solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por
danos morais; (ii) condenar solidariamente as rés a reembolsarem as quantias pagas
pelo autor a título de locação e encargos a partir de 01/02/2014 até a data da entrega
das chaves do imóvel; (iii) reconhecer e declarar a inexigibilidade dos valores
relativos aos juros de obra posteriores a fevereiro de 2014; (iv) condenar
solidariamente as rés à restituição de forma simples dos valores pagos a título de
juros de obra durante este período.
Segundo as rés (págs. 673/692), ora apelantes, a sentença merece ser
reformada, em síntese, porque (a) não se pode ofender a coisa julgada formal e
material formada com a homologação de acordo entre as partes em processo judicial
anterior (no 1011557-85.2015.8.26.0019), no qual o autor deu quitação plena e
irrevogável, para nada mais reclamar em juízo; (b) não têm legitimidade para
figurar no polo passivo na presente demanda no que concerne ao pedido de
restituição dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra, haja vista que a
cobrança foi feita exclusivamente pelo Banco do Brasil; (c) inexistiu atraso na
entrega do imóvel; (d) é imperioso o julgamento de improcedência do pedido de
devolução de valores despendidos a título de “Taxa de Evolução de Obra”,
considerando que o autor contraiu a obrigação de adimpli-la até a formalização do
término da obra, por meio da averbação do “Habite-se”, e que entendimento firmado
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas entendeu pela licitude da
cobrança; (e) impossível se faz a condenação ao pagamento dos aluguéis pleiteados
no período fixado em sentença, já que estes decorreram de análise equivocada dos
reais prazos de inicial e final para entrega do imóvel. Além disso, esse dano material
não pode ser presumido; (f) o alegado atraso não é o suficiente para dar ensejo aos
danos morais pleiteados, haja vista que é uma situação à qual qualquer cidadão está
sujeito a vivenciar ao estabelecer relação jurídica com terceiros; se não for esse o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009817-58.2016.8.26.0019
4
entendimento, pede-se que os danos morais sejam minorados, atentando-se para os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 693/695).
Contrarrazões apresentadas (págs. 706/716).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, afasto a alegação de existência de coisa julgada
material e formal, uma vez que não se verifica repetição de ação que já foi
decidida por decisão transitada em julgado.
Não obstante a identidade de partes e o fato da obrigação questionada
nestes autos decorrer do mesmo contrato, o acordo homologado no processo no
1011557-85.2015.8.26.0019 refere-se exclusivamente à devolução das taxas de
corretagem e SATI (págs. 696/698), enquanto nesta ação o autor pretende a
devolução dos valores pagos indevidamente a título de juros de obra e reparação de
danos materiais e morais em razão do atraso na entrega do bem.
Inclusive, em casos similares, esta Colenda Câmara já decidiu:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TAXA DE ATRIBUIÇÃO DE
UNIDADE. Insurgência contra sentença de extinção. Coisa julgada
inocorrente. Acordo judicialmente homologado anteriormente diz respeito
ao mesmo contrato e as mesmas partes, mas não trata da cobrança contra
a qual se insurge a autora nesta oportunidade. Extinção afastada.
Prosseguimento dos autos determinada. Recurso provido. (Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009817-58.2016.8.26.0019
5
1034058-56.2017.8.26.0506; Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 19/02/2019
destaques meus);
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO. Coisa julgada material. Não acolhimento.
Demanda anterior restrita à devolução das taxas de assessoria imobiliária.
Possibilidade, assim, de propositura de nova ação, esta última assentada
na abusividade da taxa de atribuição de unidade. Pronto julgamento do
mérito, outrossim, desabrido. Inocorrente citação da demandada para a
apresentação de defesa ou de contrarrazões. APELO PROVIDO. (Apelação
Cível
1052002-71.2017.8.26.0506;
Relator: Donegá
Morandini;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 15/10/2018
destaques meus).
Nessas condições, não se verifica o impeditivo relativo à coisa julgada no
presente caso concreto.
Da mesma forma, a preliminar de ilegitimidade passiva não convence,
pois, como integrante da cadeia de consumo, a apelante é titular de interesse que se
opõe ao afirmado na pretensão inicial, sobretudo em face da solidariedade imposta
pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo atraso na entrega do imóvel a que deu
causa.
Ressalta-se que o timbre da apelante consta em todas as páginas do
contrato firmado entre as partes. E mais, “a utilização da logomarca da MRV se
prestou, evidentemente, para atrair clientela para o empreendimento, mormente por
se tratar de construtora extremamente conhecida e atuante em âmbito nacional”,
como bem destacou o juiz sentenciante (págs. 27/40), o que demonstra de forma
inequívoca a sua legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda.
Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009817-58.2016.8.26.0019
6
De início, a controvérsia que deve ser dirimida, por ser prejudicial às
demais, cinge-se à existência, ou não, de atraso na entrega do empreendimento
imobiliário, além daquele permitido contratualmente.
Com efeito, o instrumento particular firmado entre as partes (págs.27/40)
estipulou o prazo de entrega do imóvel em 22 meses, contados a partir do registro,
no Cartório competente, do contrato de financiamento à construção do
empreendimento firmado entre a apelante e o agente financeiro (Item 5 pág. 28),
com tolerância de 180 dias (pág. 34 Cláusula 5).
O contrato de financiamento, conforme informado pela própria apelante,
foi registrado no dia 30/09/2011 (pág.24), sob o no R-04/112144, no Oficial de
Registro de Imóveis de Americana, de tal modo que o prazo final para entrega das
chaves seria em 30 janeiro de 2014, já considerada a tolerância de 180 dias (pág. 34
Cláusula 5).
Assim, se a entrega das chaves se deu somente em 30/08/2016, houve
atraso de aproximadamente dois anos e sete meses do prazo estabelecido em
contrato.
Ressalta-se que a matrícula trazida no corpo da contestação não foi
suficiente para demonstrar que o registro do contrato de financiamento foi averbado
em data diferente, pois o documento trazido no corpo da petição não mostra a
R-04/112144 (págs.146/149), estando incompleto.
Ademais, a cláusula 5 do Quadro resumo é clara ao prever que o termo
inicial do prazo de entrega das chaves é o registro do contrato de financiamento
firmado entre a promitente vendedora e o agente financeiro, e não entre o
comprador e o agente financeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009817-58.2016.8.26.0019
7
Nesse contexto, como as apelantes descumpriram o prazo para a entrega
do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, a sua condenação ao
reembolso dos alugueres pagos pelo autor entre fevereiro de 2014 e 30 de agosto
de 2016, para que tivesse um local para morar enquanto esperava a conclusão da
obra, era mesmo de rigor, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal, inclusive esta
Colenda Câmara:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais e restituição de
valores pagos indevidamente. Compromisso de compra e venda de imóvel.
Sentença de procedência. Inconformismo da ré. (...). Atraso na entrega da
obra. Culpa da ré pelo atraso na entrega da obra, já computado o prazo de
tolerância. Caso fortuito ou força maior não caracterizados. Danos materiais.
Indenização cabível em razão dos valores gastos com o pagamento de
aluguel de imóvel para moradia durante o período de atraso. (...). Parcial
procedência
da ação. Sucumbência recíproca.
Recurso parcialmente
provido. (Apelação Cível 1021373-60.2016.8.26.0309; Relator: Pedro de
Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 26/09/2019 destaque meu);
(...). CONTRATO IMOBILIÁRIO Compra e venda Bem imóvel para
entrega futura Prorrogação por 180 dias válida Prazo que se mostra razoável
para acobertar fatores extras Atraso na obra verificado Culpa da ré (...)
Indenização a título de danos emergentes, devida
Despesas com
moradia
(aluguel
e
condomínio)
(...).

Recurso
parcialmente
provido. (Apelação Cível 1011324-94.2015.8.26.0405; Relator: Rui Cascaldi;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
23/09/2019 destaque meu);
"APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM
IMÓVEL NA PLANTA. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Sentença de procedência parcial. Inconformismo da ré. ATRASO NA
ENTREGA DO IMÓVEL. Ocorrência. (...). DANOS MATERIAIS.
Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de
venda e compra, é cabível a condenação das vendedoras ao reembolso dos
valores pagos pelos adquirentes a título de alugueis de imóvel residencial
para moradia própria. Aplicação da Súmula no 162 deste Tribunal.
Precedentes do STJ. Despesas demonstradas nos autos. Sentença mantida.
Sucumbência recíproca. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".
(v.25147). (Apelação
Cível 1013835-40.2014.8.26.0554; Relator: Viviani
Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
11/05/2017 destaque meu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009817-58.2016.8.26.0019
8
Não se trata de dano presumido pelo juiz sentenciante, ao contrário do
que sustentam as apelantes, porque sua ocorrência está devidamente comprovada
pelos documentos juntados aos autos: contrato de locação e recibos de pagamento
de alugueis (págs. 41/61).
Melhor sorte não socorre também as apelantes no que tange aos juros de
obra. A cobrança deste encargo após o "prazo ajustado no contrato para entrega das
chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância", é ilícita, conforme
tese aprovada no IRDR no 0023203-35.2016.8.26.00001, referente ao Tema 06, que
consolidou o entendimento deste Tribunal:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL NA PLANTA.
COBRANÇA DE 'JUROS DE OBRA' APÓS A CONCLUSÃO DAS OBRAS
E ENTREGA DAS CHAVES. Ação de indenização por danos materiais.
Sentença de procedência. Inconformismo das rés. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. Inocorrência, uma vez que os pagamentos alegadamente indevidos
decorreram do atraso para registro do 'habite-se' junto ao agente financeiro,
imputado às ora apelantes. Impossibilidade de inclusão da Caixa Econômica
Federal no polo passivo da ação. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A
TÍTULO DE 'JUROS DE OBRA'. Cobrança de valores a título de 'juros
de obra' após a conclusão das obras e entrega das chaves que decorre de
atraso da comunicação do 'habite-se' ao agente financeiro, imputada às
rés. Devolução devida. Tese firmada no julgamento do IRDR no
0023203-35.2016.8.26.0000, por este Tribunal, e confirmada pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.729.593/SP no sentido de que é ilícita a cobrança
de juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no
contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o
período de tolerância. Sentença confirmada. Sucumbência das rés. NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO".
(v.31770). (Apelação
Cível
1013185-06.2017.8.26.0451; Relator: Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 02/10/2019 destaques
meus);
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. (...) Insurgência recursal
que se limita à Taxa de Evolução de Obra e danos morais. Taxa de
evolução da obra. Possibilidade de cobrança dentro do prazo de entrega
1 Tese jurídica aprovada referente ao tema 06 (TESE OBJETO DO TEMA 996 DO STJ - vide
abaixo): É ilícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de evolução de obra", ou taxa de
evolução da obra", ou outros encargos equivalentes após o prazo ajustado no contrato para entrega
das chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009817-58.2016.8.26.0019
9
da obra. Ilicitude, todavia, do repasse da Taxa de Evolução de Obra no
período de mora da ré. Tema 06 do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas n.o 0023203-35.2016.8.26.0000 do E. TJSP e Tema 996 do STJ.
Restituição devida. Danos morais. Incabível. Entendimento desta 6a Câmara
de que o mero inadimplemento contratual não gera indenização por danos
morais. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(Apelação Cível 1014012-26.2015.8.26.0309; Relatora: Cristina Medina
Mogioni; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
16/10/2019 - destaques meus);
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. (...). JUROS DE
OBRA. IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000, julgado em 31/08/2017, que
decidiu pela ilegalidade da cobrança de juros de obra depois da conclusão
do empreendimento ou quando ultrapassado o prazo para tanto. (...)
RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação Cível 1026109-72.2016.8.26.0196;
Relatora: Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 17/10/2019 destaques meus);
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE.
(...) Mora reconhecida após o término do prazo de tolerância, até a expedição
do habite-se. Súmula 160 deste E. TJSP. JUROS PRÉ-CHAVES.
Impossibilidade de cobrança durante o período de mora da construtora,
sob pena de auferir-se indevidos ganhos em virtude do próprio atraso.
SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais, segundo disposições do
art. 85, § 11, CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação Cível
1012933-38.2017.8.26.0019; Relatora: Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/10/2019 destaques
meus).
Outrossim, não prospera a tentativa das apelantes de transferir a
responsabilidade pela devolução dos valores pagos a título de juros de obra ao
agente financeiro. Não foi o Banco quem deu causa ao atraso na entrega do
empreendimento. Além disso, o pagamento desses valores só foi feito diretamente
ao Banco do Brasil em razão da garantia hipotecaria do terreno em que foi
construído o empreendimento, realizado espontaneamente pela construtora,
conforme demonstra o documento página 24.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009817-58.2016.8.26.0019
10
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Taxa de evolução da obra. Reconhecida
ilegitimidade do Banco do Brasil. Precedentes. Empreendedora, por seu
turno, que ostenta a responsabilidade pela devolução dos juros exigidos
sem que a adquirente estivesse em estado moratório. Entrega das chaves
depois de encerrado o prazo contratual. Cobrança dos juros da obra, neste
cenário, inadmissível. Observância do disposto no Tema 996, STJ: "É ilícito
cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo
ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o
período de tolerância". APELO DO BANCO DO BRASIL ACOLHIDO,
DESPROVENDO-SE
O
APELO
DA
MRV. (Apelação
Cível
1005219-27.2017.8.26.0019; Relator: Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 29/11/2019 destaques
meus);
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Juros de
obra (taxa de evolução da obra). Cobrança não ajustável à ausência de mora
do adquirente. Integração do Banco do Brasil à lide, no que toca ao
montante por ele exigido. Não acolhimento. Legitimidade da MRV
confirmada. Cobrança de juros durante a fase construtiva do imóvel.
Comprador, entretanto, que saldou a integralidade do preço da unidade assim
que estabelecida a contratação imobiliária. Repasse insuficiente da instituição à
empreendedora ou, ainda, a destempo, que não gera a obrigação suplementar
por parte do adquirente. Precedentes. APELO DESPROVIDO. (Apelação
Cível
1055546-85.2016.8.26.0576;
Relator: Donegá
Morandini;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 16/11/2017
destaques meus).
Não assiste razão às apelantes também em relação ao pedido de
afastamento da indenização por danos extrapatrimoniais. É inegável que o
adquirente do imóvel, depois de ter aguardado o decurso do prazo de tolerância para
a sua entrega, sofreu desgaste emocional em razão dos transtornos ocasionados
pelas apeladas, e esse tipo de sofrimento, no caso em análise, não pode ser
considerado mero aborrecimento, caracterizando dano de natureza extrapatrimonial.
Ocorre que está evidente o descaso para com o cliente. A entrega da
unidade imobiliária estava prevista para janeiro de 2014 e o imóvel somente foi
entregue em 30/08/2016, ou seja, dois anos e sete meses após o previsto, sem
nenhuma satisfação convincente ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009817-58.2016.8.26.0019
11
Por isso, as apelantes deve responder, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos que causou, sobretudo por não haver prova de
nenhum outro fato do qual possa ser inferida qualquer causa excludente de
responsabilidade, nos termos do parágrafo 3.o do art. 14 da Lei n.o 8078/90.
A propósito, não se pode olvidar que o dano moral é a dor, no sentido
amplo da palavra, experimentada pela pessoa e não o dinheiro que se perdeu ou que
se deixou de ganhar e o apelado sofreu dor dessa natureza, consubstanciada no abalo
emocional e na indignação pelo tratamento recebido, bem como pela frustração da
expectativa pelo recebimento do imóvel adquirido no prazo estabelecido.
Embora a dor não tenha preço e nem possa ser avaliada em dinheiro, há
de se dar àquele que a sofreu uma compensação, para atenuação do sofrimento
havido, e àquele que a causou uma sanção, a fim de que não volte a praticar atos
lesivos à personalidade de outrem.
Assim, como o que se visa é o equilíbrio do relacionamento na órbita
jurídica, levando em conta as circunstâncias do evento, a indenização foi fixada em
quantia suficiente para ressarcir o ofendido e punir as ofensoras. Na verdade, o valor
é até mesmo baixo, considerando os precedentes desta Colenda Câmara, conforme
pode ser inferido das seguintes ementas:
INDENIZAÇÃO. APARTAMENTO ADQUIRIDO "NA PLANTA". TAXA
DE EVOLUÇÃO DE OBRA. COMPETÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA.
LUCROS CESSANTES. MULTA INVERTIDA. DANO MORAL. (...). É
válido o prazo de tolerância não superior a cento e oitenta dias, para entrega de
imóvel em construção, estabelecido no compromisso de venda e compra, desde
que previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível (súmula 164,
TJSP; tese 1 do IRDR 4, TJSP). Termo inicial da mora: novembro/2012
(inclusive). Termo final: dezembro/2013. (...). Dano moral. Atraso de mais
de um ano na conclusão das obras do empreendimento gera dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009817-58.2016.8.26.0019
12
indenizável. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00. Recursos parcialmente
providos. (Apelação
Cível
1007143-50.2015.8.26.0114;
Relator: Carlos
Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 03/09/2019 destaques meus);
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. (...).
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Ocorrência, uma vez que as
chaves não foram entregues dentro do prazo contratualmente estabelecido
para tanto. Termo final da mora que se dá somente com a efetiva
disponibilização do imóvel, e não com a simples emissão do "habite-se",
quando esta não coincidir com a entrega das chaves. Aplicação da Súmula no
160 deste Tribunal. (...). DANOS MORAIS. Devida indenização pelos danos
morais sofridos, diante das peculiaridades do caso concreto. Valor
arbitrado em R$ 10.000,00 que se harmoniza com o entendimento que vem
prevalecendo nesta Câmara. Sentença confirmada. (...). NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO,
COM
OBSERVAÇÃO.
(v.30928). (Apelação
Cível 1007435-61.2017.8.26.0309; Relator: Viviani
Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
20/08/2019 destaques meus).
Enfim, o pedido de indenização por danos morais prospera, sobretudo
pela violação do princípio da boa-fé objetiva, pelo descaso relevante na fase pós
venda e pela falta de demonstração de excludente de responsabilidade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal exercido pelo advogado das parte vencedora,
majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora